Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729624-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: JOHN KLEBER BERNARDO DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de liminar. Notifique-se a autoridade impetrada (Lei no 13.300/2016, 5o I). Dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Lei no 13.300/2016, 5o II). Após, à Procuradoria de Justiça (Lei no 13.300/2016, 7o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator